Tribunal: STJ
Processo: 0001233-91.2025.8.17.9480
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217992 - PE (2025/0219143-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: EZEQUIEL PEDRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARIA DE FÁTIMA BARROS SOUZA RÊGO - PE000754
ADRIANA SOUZA DE ANDRADE LIMA - PE054048
BRUNNUS CESAR BARROS SOUSA RÊGO - PE342884
BRUNA GABRIELLE BUARQUE VASCONCELOS SOUSA
REGO - PE067352
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. FURTO TENTADO,
HABEAS CORPUS
TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA. OBJETO DISCUTIDO EM OUTRA
AÇÃO. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO
DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. RECOMENDAÇÃO
DE CELERIDADE PARA O ENCERRAMENTO DA
INSTRUÇÃO E FORMAÇÃO DA CULPA.
1.
Os
pedidos
formulados
na
presente
ação
foram objeto de apreciação no HC n. 1.000.178/PE.
2. A reiteração de pedido anteriormente analisado e não
conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão
de identidade de partes e causa de pedir, torna inviável
o conhecimento do recurso em
,
habeas corpus
conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior.
3. Não obstante, considerando o lapso temporal
decorrido desde a última apreciação da matéria por este
Tribunal Superior, promoveu-se nova análise da
questão relativa ao excesso de prazo da prisão.
4. A tramitação do processo está compatível com sua
complexidade, não havendo evidências de inércia
injustificada do Poder Judiciário ou desídia processual.
A demora na instrução decorre de circunstâncias
alheias à vontade do juízo processante, como a
necessidade de citação dos corréus em momentos
distintos.
Documento eletrônico VDA52885917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/12/2025 17:15:36
Publicação no DJEN/CNJ de 10/12/2025. Código de Controle do Documento: b60735fa-a367-40b2-a01d-84ac69f2c136

5. O tempo de prisão preventiva, de aproximadamente 2
anos e 4 meses, não se revela desproporcional em
relação às penas abstratamente cominadas aos delitos
imputados, que podem ultrapassar 30 anos de reclusão.
6. Agravo regimental improvido, com a recomendação
de que o Juízo de primeiro grau empreenda os esforços
necessários para o breve encerramento da instrução e
consequente formação da culpa, em observância ao
princípio da razoável duração do processo.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
27/11/2025
03/12/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
05 de dezembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52885917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/12/2025 17:15:36
Publicação no DJEN/CNJ de 10/12/2025. Código de Controle do Documento: b60735fa-a367-40b2-a01d-84ac69f2c136

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217992 - PE (2025/0219143-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: EZEQUIEL PEDRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARIA DE FÁTIMA BARROS SOUZA RÊGO - PE000754
ADRIANA SOUZA DE ANDRADE LIMA - PE054048
BRUNNUS CESAR BARROS SOUSA RÊGO - PE342884
BRUNA GABRIELLE BUARQUE VASCONCELOS SOUSA
REGO - PE067352
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. FURTO TENTADO,
HABEAS CORPUS
TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO
PREVENTIVA. OBJETO DISCUTIDO EM OUTRA
AÇÃO. REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO
DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. RECOMENDAÇÃO
DE CELERIDADE PARA O ENCERRAMENTO DA
INSTRUÇÃO E FORMAÇÃO DA CULPA.
1.
Os
pedidos
formulados
na
presente
ação
foram objeto de apreciação no HC n. 1.000.178/PE.
2. A reiteração de pedido anteriormente analisado e não
conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão
de identidade de partes e causa de pedir, torna inviável
o conhecimento do recurso em
,
habeas corpus
conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior.
3. Não obstante, considerando o lapso temporal
decorrido desde a última apreciação da matéria por este
Tribunal Superior, promoveu-se nova análise da
questão relativa ao excesso de prazo da prisão.
4. A tramitação do processo está compatível com sua
complexidade, não havendo evidências de inércia
injustificada do Poder Judiciário ou desídia processual.
A demora na instrução decorre de circunstâncias
alheias à vontade do juízo processante, como a
necessidade de citação dos corréus em momentos
distintos.
Documento eletrônico VDA52579211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:16:58
Código de Controle do Documento: 3e99441f-5948-4589-88b0-e4e29ce23e0f

5. O tempo de prisão preventiva, de aproximadamente 2
anos e 4 meses, não se revela desproporcional em
relação às penas abstratamente cominadas aos delitos
imputados, que podem ultrapassar 30 anos de reclusão.
6. Agravo regimental improvido, com a recomendação
de que o Juízo de primeiro grau empreenda os esforços
necessários para o breve encerramento da instrução e
consequente formação da culpa, em observância ao
princípio da razoável duração do processo.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EZEQUIEL PEDRO DA
SILVA contra a decisão de fls. 79-81, que não conheceu do recurso em habeas
, porquanto seria mera reiteração de feito distribuído anteriormente a esta
corpus
Corte Superior.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que não há reiteração de
pedido nem matéria julgada, porque do HC n. 1.000.178/PE nem sequer se
conheceu, sob o fundamento de que seria sucedâneo de recurso próprio.
Sustenta que, assim, não houve apreciação de mérito e não se configura
repetição vedada.
Argumenta que há excesso de prazo na prisão preventiva. Narra que o
agravante foi preso em flagrante em
e teve a prisão convertida em
12/6/2023
preventiva em
permanecendo custodiado há mais de 2 anos, sem que
13/6/2023,
a defesa tenha contribuído para a mora no encerramento da instrução, o que
caracteriza constrangimento ilegal.
Aponta fundamentação genérica da decisão constritiva, citando o
§ 2o, II e III, CPP, e sustenta que a gravidade abstrata não justifica a
art. 315,
preventiva.
Reforça a possibilidade e suficiência de medidas cautelares do art. 319
do CPP, por revelarem-se mais adequadas ao presente caso.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
revogação da prisão ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.
Busca a reconsideração da decisão para que seja revogada a prisão preventiva
da parte agravante ou a submissão do recurso ao colegiado.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52579211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:16:58
Código de Controle do Documento: 3e99441f-5948-4589-88b0-e4e29ce23e0f

VOTO
Conforme constou na decisão agravada, os pedidos não podem ser
apreciados por se tratarem de questões sobre as quais já se manifestou o
Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC n. 1.000.178/PE.
As razões do agravo regimental não afastam a conclusão de que os
pedidos relacionados à ilegalidade do decreto prisional e ao excesso de
prazo são meras reiterações, confirmando-se a impossibilidade de se realizar
nova análise de um mesmo pedido, nos termos da pacífica jurisprudência deste
Tribunal Superior:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PRONÚNCIA
HABEAS CORPUS
TRANSITADA EM JULGADO. EXCESSO DE LINGUAGUEM.
PRECLUSÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. MATÉRIA JÁ
ANALISADA EM
ANTERIOR. AGRAVO
HABEAS CORPUS
DESPROVIDO.
1. O presente
, distribuído em
habeas corpus
7/2/2024, constitui
mera reiteração do pedido formulado no HC 815846, de minha
relatoria, não conhecido em
isso porque há
13/7/2023,
identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois
feitos o mesmo acórdão (Agravo regimental no HC 5012307-
33.2022.8.08.0000).
[...]
3. Assim, esta Corte já proferiu decisão acerca da
irresignação da defesa, motivo pelo qual é incabível um novo
pronunciamento.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 888.335/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
13/5/2024,
15/5/2024,
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

NÃO

HABEAS
CORPUS
CONHECIDO.
. TRÁFICO DE
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. ABSOLVIÇÃO
QUANTO
AO

DA

ART.
35

LEI
N.
11.343/2006.
SUPERVENIÊNCIA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO
JUÍZO DA EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO. APLICAÇÃO DA
CAUSA REDUTORA DA LEI DE DROGAS. REPETIÇÃO DE
PRETENSÃO
ANTERIOR
JÁ
ANALISADA
PELO
STJ.
INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.
Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão,
improvido.
(AgRg no HC n. 867.760/RS, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
2/9/2024,
6/9/2024,
Documento eletrônico VDA52579211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:16:58
Código de Controle do Documento: 3e99441f-5948-4589-88b0-e4e29ce23e0f

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSTULAÇÃO
HABEAS CORPUS
INDEFERIDA NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
. AGRAVO
WRIT
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A reiteração de pedido veiculado e denegado em
impetração anterior torna inviável o conhecimento do habeas
Contra essa decisão, a parte interpôs simultaneamente
.
corpus
agravo regimental e impetrou
perante o Supremo
habeas corpus
Tribunal Federal, onde, em espectro mais amplo, o relator
assinalou a possibilidade de retroação da norma que altera as
condições de procedibilidade da ação penal por crime de
estelionato, mas consignou que, pela leitura dos autos, se
observava que as vítimas demonstraram inequívoca intenção de
ver iniciado o processo, a evidenciar a impropriedade do pedido.
2. Caracterizada a indevida reiteração do pedido denegado no HC
n. 748.052/SP e refutado o argumento de patente ilegalidade
perante o Supremo Tribunal Federal (HC n. 228.361/SP), não é
possível processar o
para empreender outra
habeas corpus
análise sobre o mesmo tema.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no HC n. 819.396/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
5/12/2023,
grifei.)
11/12/2023,
Passa-se, contudo, à análise da questão relativa ao excesso de prazo
da prisão, considerando o lapso temporal decorrido desde a última apreciação da
matéria por esta Corte Superior.
A prisão cautelar, como se sabe, não possui um prazo determinado por
lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios verificados judicialmente
conforme os parâmetros fático-processuais de cada caso, como a quantidade de
crimes, a pluralidade de réus, o número de defensores envolvidos e, em alguns
casos, a própria conduta adotada pela defesa.
Por isso, o eventual reconhecimento da ilegalidade da prisão por
excesso de prazo não decorre da mera aplicação de critério matemático, exigindo
a prevenção de eventual retardamento demasiado e injustificado da prestação
jurisdicional.
Esse é o sentido da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados: AgRg no RHC n.
187.959/CE, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
DJe de
30/9/2024,
HC n. 876.102/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
3/10/2024;
Documento eletrônico VDA52579211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:16:58
Código de Controle do Documento: 3e99441f-5948-4589-88b0-e4e29ce23e0f

Turma, julgado em
DJe de
e HC n. 610.097/SE, relator
24/9/2024,
27/9/2024;
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
27/4/2021,
30/4/2021.
O Tribunal local examinou a questão nos seguintes termos, conforme se
observa do voto condutor do acórdão (fls. 43-44, grifei):
Inicialmente, é imperioso rememorar que, em matéria de excesso
de prazo na formação da culpa, a jurisprudência dos Tribunais
Superiores firmou-se no sentido de que os prazos processuais na
esfera criminal não possuem natureza peremptória, devendo ser
analisados à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso
concreto.
,
conquanto
o
paciente
esteja
custodiado
In
casu
preventivamente desde
verifico que a alegada
13/06/2023,
demora na tramitação processual encontra justificativa
razoável nas particularidades que envolvem o feito.
Trata-se de procedimento de inequívoca complexidade,
evidenciada pela pluralidade de réus (o paciente EZEQUIEL
PEDRO DA SILVA e o corréu ANDERSON AURELIANO
CAVALCANTI NUNES) e pela multiplicidade de delitos
imputados aos acusados (furto qualificado tentado, tráfico de
drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de
fogo - artigos 155, §4o, inciso II, na forma do artigo 14, inciso
II, ambos do Código Penal, artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/06
e artigo 14 da
.
Lei 10.826/03)
Tal complexidade, por si só, justifica maior dilação dos prazos
processuais, sem que isso implique, necessariamente, em
constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Ademais, compulsando os autos do processo de origem,
constato que a marcha processual tem observado regular
tramitação, sem evidências de inércia injustificada do Poder
Judiciário. Destaco que o juízo impetrado, diante da
apresentação das respectivas respostas escritas de ambos os
acusados, já determinou ao servidor responsável pelo
agendamento de audiências que promova a inclusão do feito
em pauta, demonstrando que o processo segue seu curso
normal, compatível com a complexidade do caso.
Ressalto que a mera ultrapassagem de prazos processuais, por si
só, não conduz automaticamente ao reconhecimento do
Documento eletrônico VDA52579211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:16:58
Código de Controle do Documento: 3e99441f-5948-4589-88b0-e4e29ce23e0f

constrangimento ilegal por excesso de prazo, especialmente
quando justificada pelas peculiaridades do caso concreto, como
ocorre na hipótese em exame.
Nesse sentido, aplica-se à espécie o enunciado da Súmula no
64 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "não
constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na
instrução, provocado pela defesa".
No caso vertente, observo que a tramitação processual foi
impactada por circunstâncias alheias à vontade do juízo
processante, como a necessidade de citação dos corréus em
diferentes momentos processuais - o paciente EZEQUIEL foi
citado em
enquanto o corréu ANDERSON apenas
30/09/2024,
em 09/12/2024.
Impende ressaltar, ainda, que persistem os fundamentos que
ensejaram a decretação da prisão preventiva, notadamente a
garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta
das condutas imputadas ao paciente. Conforme se depreende dos
autos, o paciente foi preso em flagrante em contexto de operação
policial qualificada, tendo sido apreendido em seu poder uma
pistola calibre .40, munições e quantidade considerável de
entorpecentes, além de existirem elementos que indicam sua
participação em tentativa de furto à casa lotérica mediante
escalada.
Por fim, quanto à alegação de ausência de reavaliação periódica
da prisão preventiva, nos termos do
parágrafo único, do
art. 316,
CPP, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento
no sentido de que o eventual descumprimento desse dispositivo
não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão,
sendo necessário verificar a persistência dos motivos que
fundamentaram a decretação da medida cautelar, o que se
observa no caso concreto.
Não obstante a denegação da ordem, entendo pertinente
recomendar ao juízo de origem que empreenda esforços para
agendar a audiência de instrução e julgamento para a data mais
próxima possível, tendo em vista o tempo de prisão preventiva do
paciente, em observância ao princípio da razoável duração do
processo, insculpido no
o, LXXVIII, da Constituição Federal.
art. 5
Diante do exposto, voto pela denegação da ordem, mantendo a
prisão preventiva do paciente EZEQUIEL PEDRO DA SILVA, com
a recomendação de celeridade ao juízo impetrado para o
agendamento da audiência de instrução e julgamento, tendo em
vista o tempo de prisão cautelar.
Ainda, veja-se o que consta nas informações prestadas pelo Juízo de
primeiro grau (fls. 115-116):
Documento eletrônico VDA52579211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:16:58
Código de Controle do Documento: 3e99441f-5948-4589-88b0-e4e29ce23e0f

Em cumprimento ao despacho exarado no
no
Habeas Corpus
217992-PE (2025/0219143-6), impetrado em favor do paciente
Ezequiel Pedro da Silva, presto os seguintes esclarecimentos:
Em
o paciente foi preso em flagrante e posteriormente
12/06/2023,
denunciado no processo no 0000694-29.2023.8.17.5590, pela
suposta prática dos crimes previstos no
, e
da
art. 33, caput
art. 35,
da
e
§4o, II, do
Lei no 11.343/06, art. 16
Lei no 10.826/03
art. 155,
Código Penal.
Consta da denúncia que: “Em 11 de junho de 2023, por volta das
20h20mim, na Rua São Paulo, Centro, Gravatá/PE, EZEQUIEL
PEDRO DA SILVA e ANDERSON AURELIANO CAVALCANTI
NUNES, tentaram subtrair, mediante escalada, a Casa Lotérica Pé
Quente, não atingindo o seu objetivo por circunstâncias alheias a
sua vontade, uma vez que os policiais intervieram e evitaram a
consumação do delito.”
A prisão preventiva foi decretada em audiência de custódia, diante
de fortes indícios de autoria e materialidade, quantidade relevante
de entorpecente (375g de maconha), apreensão de arma de fogo
de uso restrito e risco de reiteração delitiva, com fundamento na
garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal.
O feito tramita regularmente, não há, até o momento, ilegalidade
ou constrangimento injustificado na manutenção da prisão
preventiva denunciado, inexistindo omissão ou desídia processual.
Quanto à alegação de excesso de prazo, não procede. O feito
tramita regularmente, com a realização de audiências, expedição
de mandados e colheita de provas. A eventual demora decorre da
complexidade da causa e da pluralidade de réus, não havendo
desídia deste Juízo. Assim, não há fato novo relevante que
autorize a revogação da medida extrema, tampouco ilegalidade ou
constrangimento injustificado.
Foi designada audiência de instrução e julgamento no dia
entretanto esta deixou de realizar-se ante a não
25/07/2025,
apresentação dos policiais militares, tendo a defesa do réu, ora
paciente, requerido a revogação da prisão preventiva, naquele ato
foi determinada a abertura de vista ao Ministério Público para se
pronunciar sobre o pedido, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como
foi determinada a designação de nova data para realização da
audiência.
Assim, observa-se que o processo vem tramitando de forma regular e
compatível com a sua complexidade, tratando-se de feito com dois acusados e
múltiplos delitos.
Documento eletrônico VDA52579211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:16:58
Código de Controle do Documento: 3e99441f-5948-4589-88b0-e4e29ce23e0f

O agravante foi preso em flagrante em
e teve a prisão
12/6/2023
convertida em preventiva na audiência de custódia, com base na gravidade
concreta dos fatos.
Após o recebimento da denúncia, o agravante foi citado em
e
30/9/2024;
o corréu Anderson, apenas em
o que naturalmente acarretou certa
9/12/2024,
dilação no trâmite processual. Com a apresentação das respostas à acusação, o
juízo determinou o agendamento da audiência de instrução e julgamento,
inicialmente marcada para
mas que não se realizou, em razão da
25/7/2025,
ausência dos policiais militares intimados, tendo sido determinada a redesignação
da audiência e a abertura de vista ao Ministério Público para manifestação sobre
o pedido de revogação da prisão preventiva.
Ressalte-se que o período de prisão do agravante, custodiado desde
não se revela desproporcional em relação às penas abstratamente
12/6/2023,
cominadas aos delitos imputados, cujas sanções, somadas, podem ultrapassar 30
anos de reclusão. Assim, o tempo de segregação cautelar, aproximadamente 2
anos e 4 meses, mostra-se ainda compatível com a gravidade dos crimes
apurados, previstos nos arts. 155, § 4o, II, c/c o
II, do Código Penal; 33 e
art. 14,
35 da
e 14 da
Lei n. 11.343/2006;
Lei n. 10.826/2003.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E
HABEAS CORPUS
CONSUMADO.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
MEDIDAS
CAUTELARES.
FUNDAMENTAÇÃO
PER
.

RELATIONEM
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
MEDIDAS
DEMONSTRADA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não se configura desprovida de fundamentos a decisão que
mantém as medidas cautelares impostas pelos mesmos
fundamentos quando da sua decretação.
2. A chamada técnica da fundamentação
(também
per relationem
denominada motivação por referência ou por remissão) é
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e
compatível com o disposto no
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
3. Diante das circunstâncias concretas do caso e em observância
ao binômio proporcionalidade e adequação, é possível a
manutenção das medidas cautelares quando se mostrarem
necessárias para garantir a ordem pública, a conveniência da
instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
Documento eletrônico VDA52579211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:16:58
Código de Controle do Documento: 3e99441f-5948-4589-88b0-e4e29ce23e0f

4. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há
procrastinação do andamento processual por parte da
acusação ou por desídia do Poder Judiciário.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 160.743/MG, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
17/5/2022,
20/5/2022.
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Considerando que o tempo de segregação cautelar do agravante já
supera 2 anos, bem como o fato de que a defesa não contribuiu para a não
realização da audiência de instrução marcada para o dia
recomenda-
25/7/2025,
se ao Juízo de primeiro grau que empreenda os esforços necessários para o
breve encerramento da instrução e consequente formação da culpa.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52579211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:16:58
Código de Controle do Documento: 3e99441f-5948-4589-88b0-e4e29ce23e0f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 217.992 / PE
Número Registro: 2025/0219143-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00012339120258179480 12339120258179480 6942920238175590
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EZEQUIEL PEDRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARIA DE FÁTIMA BARROS SOUZA RÊGO - PE000754
ADRIANA SOUZA DE ANDRADE LIMA - PE054048
BRUNNUS CESAR BARROS SOUSA RÊGO - PE342884
BRUNA GABRIELLE BUARQUE VASCONCELOS SOUSA REGO -
PE067352
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA52845690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:10
Código de Controle do Documento: 1b29676e-49ab-46c2-b8fa-06c89414757e

AGRAVANTE : EZEQUIEL PEDRO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : MARIA DE FÁTIMA BARROS SOUZA RÊGO - PE000754
ADRIANA SOUZA DE ANDRADE LIMA - PE054048
BRUNNUS CESAR BARROS SOUSA RÊGO - PE342884
BRUNA GABRIELLE BUARQUE VASCONCELOS SOUSA REGO -
PE067352
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:10
Código de Controle do Documento: 1b29676e-49ab-46c2-b8fa-06c89414757e